Tribunal: TJMT
Processo: 1016711-51.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016711-51.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 068.236.441-09 (APELADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 068.236.441-09 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE REJEITADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa de Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha contra sentença da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06). O Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base, com fundamento na quantidade de droga apreendida (3,185 kg de cocaína), enquanto a defesa argui nulidade da busca veicular e, no mérito, pleiteia a absolvição ou a mitigação do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) determinar se houve nulidade na busca veicular por ausência de fundada suspeita;

(ii) estabelecer se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas;

(iii) verificar se a quantidade de droga apreendida justifica a majoração da pena-base e o regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

3. A busca veicular é lícita, pois houve fundada suspeita para a abordagem, considerando que o réu estava em local conhecido por tráfico e desobedeceu a ordem de parada, empreendendo fuga. A jurisprudência do STJ e do STF ampara a legitimidade da busca diante de conduta suspeita em locais de tráfico de drogas.

4. A materialidade e a autoria delitivas se encontram suficientemente comprovadas por laudo pericial que atesta a apreensão de 3,185 kg de cocaína e pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Não há indícios de que os agentes tenham agido com má-fé, e os depoimentos são corroborados por provas materiais.

5. O pedido de majoração da pena-base em razão da quantidade de droga não merece acolhimento, pois a quantidade foi considerada na terceira fase da dosimetria para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, evitando o
bis in idem
, conforme a jurisprudência do STJ e do STF.

6. A fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida e nas circunstâncias do crime, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/06, sendo compatível com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. A busca veicular baseada em fundada suspeita é lícita quando a abordagem é justificada por conduta suspeita em local de tráfico de drogas. 2. A quantidade de droga apreendida, se expressiva, pode justificar a fixação de regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/06. 3. A consideração da quantidade de droga na terceira fase da dosimetria para afastar o tráfico privilegiado, sem majoração da pena-base, não configura
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, § 3º; Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; Código de Processo Penal, art. 244; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.05.2020; STJ, AgRg no HC n. 789.491/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
condenou
o réu à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (
vide
ID. 210299255).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
recorreu da sentença, pleiteando ao ID. 210299265, em suma, a
majoração da pena-base
acima do mínimo legal, fundamentado na expressiva quantidade de droga apreendida (3,185 kg de cocaína), argumentando que o juízo
a quo
errou ao não considerar este fator na primeira fase da dosimetria e invoca o art. 42 da Lei de Drogas, que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância na fixação da pena.

Ademais, sustenta não haver
bis in idem
ao utilizar a quantidade de droga tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando que os fundamentos para cada consideração são distintos.

Lado outro, a Defesa de
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
arguiu, por suas razões recursais de ID. 214443162, a
preliminar
de
nulidade da busca veicular
, alegando ausência de fundada suspeita e falta de elementos concretos que justificassem a intervenção sem mandado judicial. Argumenta, nesse sentido, que a ação policial teria se baseado apenas em impressão subjetiva.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória, sustentando que o Apelante é mero usuário e que a quantidade apreendida é compatível com o uso pessoal. Alega, por oportuno, que as interceptações telefônicas não indicam traficância e que não há provas concretas do fornecimento de drogas a menores, devendo incidir ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, pleiteia o
abrandamento do regime prisional
para aberto ou semiaberto, argumentando que a quantidade de droga, por si só, não justifica o regime fechado.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID. 210299275, o
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
rechaça a tese acusatória e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação (ID. 215168671).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio de seu parecer de ID. 215255664, pela
rejeição
da preliminar invocada e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Recurso Ministerial – Pedido para aumentar a pena-base fixada em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas – Impossibilidade – Magistrado corretamente utilizou o vetor da natureza e quantidade de drogas apreendidas para afastar o tráfico privilegiado – Para não configurar bis in idem, não deve ser utilizada na primeira e terceira fases da dosimetria concomitantemente – Pelo
desprovimento
do recurso. – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade da busca veicular – Fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem – Exercício regular da atividade policial –
Pela rejeição da preliminar
– Mérito – Pedido de absolvição do crime de tráfico e fixação de regime prisional mais brando – Alegações improcedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Manutenção do regime fechado – Grande quantidade de drogas apreendidas – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela Defesa de
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor de
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“No dia 03 de setembro de 2023, por volta das 22h40min, na rua Benedito Camargo, n.º 500, bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
foi preso em flagrante delito por transportar
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a equipe Força 90, durante patrulhamento tático pelo bairro Jardim Leblon, região já conhecida pela ocorrência de tráfico de drogas, visualizou o veículo Volkswagen Polo, de cor preta, placas QUN-8A56, em atitude que foi reputada suspeita, pois estava saindo de um lugar ermo, na rua Macaé.

Ante tal situação, a guarnição deu ordem de parada para realizar a abordagem do veículo, mas o seu condutor não obedeceu a determinação policial. Diante disso, após breve acompanhamento, os agentes lograram êxito em abordar o automóvel e seu condutor, o ora denunciado Eduardo Gabriel.

Na ocasião, ao desembarcar do carro, o denunciado quebrou o seu aparelho celular, além de resistir a abordagem policial. Em seguida foi realizada a busca veicular, momento em que foi constatado que haviam dois esconderijos no veículo, sendo que em um deles, foram apreendidas
10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
; já no porta-malas, mais especificamente no interior de uma vasilha, envolvidas em um papel, foram encontradas
159 (cento e cinquenta e nove) porções da mesma substância
.

Ademais, no console do carro, foi localizada
a quantia de R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais)
, em espécie.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.135048-A01, acostado no ID. 130519735 – fls. 12/15, concluiu que
as porções apreendidas
, sendo 170 (cento e setenta) porções de material de tonalidade parda, na forma de pedras, envoltas individualmente por pedaços de filme plástico transparente, com massa bruta de
3,185 kg
(três quilogramas e cento e oitenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, conforme ID. 130519735 – fls. 25/26, o denunciado desejou permanecer em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que ele
responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforma autos n.º 0002057-81.2020.8.11.0042, perante o Juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando que os policiais, em patrulhamento, apreenderam
expressiva quantidade de cocaína no interior do veículo do denunciado (3,185 kg)
,
e de dinheiro, sem comprovação de origem lícita
, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.”
(
Cf
. ID. 210299200).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do crime de
tráfico de drogas
e a autoria imputada ao ora Apelante
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurgem os Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR:

A Defesa alega, preliminarmente, que a busca veicular realizada no automóvel Volkswagen Polo, cor preta, placa QUN8A56, conduzido por
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
, no qual resultou na apreensão de
3,185 kg
de cocaína
foi ilegal, argumentando que a ação policial foi baseada apenas em uma impressão subjetiva de atitude suspeita e que não havia fundada suspeita suficiente para justificar a intervenção sem mandado judicial.

Todavia,
tal alegação não se sustenta
.

De acordo com a jurisprudência consolidada em ambas as Turmas com competência criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a busca veicular se equipara à busca pessoal
e, como é cediço, o art. 244 do Código de Processo Penal preceitua que esta prescindirá de mandado em três hipóteses:
(i)
no caso de prisão;
(ii)

quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito;
(iii)
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

In casu
, a abordagem policial não se deu por mera intuição ou impressão subjetiva, mas por fundadas suspeitas justificadas por circunstâncias concretas, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo.

O policial
Deivyd Edson Alves Ferreira
relatou em juízo:

"(...) Que nessa noite a gente estava fazendo patrulhamento perto do Jardim Leblon, Pedregal; Que na avenida percebemos um polo preto saindo do bairro; Que fizemos o retorno e acompanhamos ele; Que o nosso comandante deu sinal luminoso e ligou o giroflex para gente abordar; Que ele empreendeu fuga entre o bairro; Que só conseguiu parar quando o motorista nosso fechou ele; (...)"

No mesmo sentido, o policial
Marcos Paulo Santos Peres
declarou:

"(...) Que estávamos em rondas nas proximidades do Jardim Leblon e Pedregal; Que avistamos o veículo polo em local conhecido pelo tráfico e drogas; Que quando ele percebeu a presença da viatura ele saiu rápido; Que iniciamos o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos e ele não obedeceu; Que fechamos ele; (...)"

Extrai-se dos depoimentos que a busca veicular decorreu, após a guarnição ver o carro do Apelante
EDUARDO
em local suspeito – conhecido como ponto de tráfico de drogas –, sendo que ao tentar fazer a abordagem ao referido veículo que estava em atitude suspeita, saindo de um local ermo, o apelante
EDUARDO
, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, desobedecendo a ordem de parada.

Tais circunstâncias, por si só, já configuram elementos suficientes para suscitar fundadas suspeitas, autorizando a busca veicular, conforme o art. 244 do CPP, que permite a realização da busca sem mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito.

Em situação semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem
. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo)”.
(STJ. AgRg no HC n. 789.491/PR. Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023) (g.n.)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal:

“
A busca pessoal – e a veicular por equiparação – restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção
”
. (TJ/MT. N.U 0001823-08.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS. Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (g.n.)

A situação foi ainda mais agravada pelo fato de que, ao ser abordado,
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
quebrou seu aparelho celular, como relatado pelo policial
Deivyd Edson Alves Ferreira
:
"(...) Que pedimos para ele descer, que quando ele abriu a porta vimos ele terminando de quebrar o celular, tentando amassar o celular (...)"

Esse comportamento, somado às circunstâncias anteriores, reforçou as suspeitas dos agentes e justificou plenamente a busca veicular mais minuciosa.

Sobre o tema, inclusive, a Segunda Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AgRg no RHC n.º 229.514
, assentou que
reações objetivas conhecidas da ciência aplicada à atividade policial justificam a realização de busca mais minuciosa
, ressaltando o eminente Relator Min. Gilmar Mendes que
“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério

comprometimento do exercício da segurança pública”
. (STF. RHC: 229514 PE. Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. Data de Julgamento: 02/10/2023).

Ademais, não se pode ignorar que, durante a abordagem, foi descoberta uma
quantidade significativa de droga (
3,185 kg de cocaína
), acondicionada em porções individuais e escondida em compartimentos ocultos do veículo, juntamente com dinheiro em espécie.

Diante da conjuntura com a qual se depararam os policiais durante a abordagem,
não há que se falar em nulidade da busca pessoal e veicular
, a qual estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita,
objetivamente
, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção,
exatamente como ocorreu na espécie
;
em que havia
elementos que não apenas justificam a posteriori a suspeita inicial dos policiais, mas também configuram situação de flagrante delito, reforçando a legalidade da busca realizada.

Vale lembrar que o
crime de tráfico de drogas é de natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva,
o que permite a realização de busca e apreensão sem necessidade de prévia autorização judicial
, tal como dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias
”.
(STJ. AgRg no HC n. 783.194/SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma. Julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) (g.n.)

Por derradeiro, impende ressaltar que
a busca veicular decorreu de procedimento de fiscalização por agentes estatais
,
cumprindo seus deveres constitucionais de prevenção e repressão a crimes na região
. Assim,
não há que se falar em nulidade da busca realizada
, pois derivada de abordagem rotineira seguida de constatação de fundadas suspeitas da prática de crimes.

Diante do exposto,
considero plenamente

lícita a busca veicular
realizada pelos agentes públicos no ora Apelante
EDUARDO
, de sorte
rejeito a alegação de nulidade das provas dela obtidas
.

Inexistindo outras preliminares e ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex officio
, passo ao direto enfrentamento dos pedidos recursais.

II) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa pleiteia, em sede recursal, a
absolvição
de
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
, arguindo
insuficiência probatória
para sustentar o édito condenatório.

Sem delongas,
tal irresignação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 210299735 - Pág. 1), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 210299735 - Págs. 5/7), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 210299735 - Pág. 9) e, principalmente, pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.135048-A01 (ID. 210299735 - Págs. 12/15), que atestaram a apreensão de
3,185 kg (três quilos, cento e oitenta e cinco gramas) de cocaína
.

A
autoria delitiva
resta demonstrada, por sua vez, por um conjunto probatório farto e inequívoco em demonstrar a prática do
crime de tráfico de drogas
pelo ora Apelante
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA.

Em seu interrogatório judicial, o Réu
EDUARDO
optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio. Contudo, os depoimentos das testemunhas, em especial dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, são coesos e harmônicos entre si, não deixando margem para dúvidas quanto à autoria delitiva.

O policial militar
Deivyd Edson Alves Ferreira
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão:

"(...) Que nessa noite a gente estava fazendo patrulhamento perto do Jardim Leblon, Pedregal; Que na avenida percebemos um polo preto saindo do bairro; Que fizemos o retorno e acompanhamos ele; Que o nosso comandante deu sinal luminoso e ligou o giroflex para gente abordar; Que ele empreendeu fuga entre o bairro; Que só conseguiu parar quando o motorista nosso fechou ele; (...) Que na busca pessoal o quarto homem nosso encontrou entre os bancos, no console algumas porções de pasta base; Que no porta malas encontrou um pote com muitas porções de pasta base, tudo embaladinho; Que tinha bastante, umas 150, 140 (...); Que isso no porta malas; Que dentro do carro tinham poucas porções, entre oito e dez; Que tinham odor muito forte dentro do veículo; Que aparentava ser pasta base (...)"

Corroborando tal assertiva, o policial
Marcos Paulo Santos Peres
declarou em juízo:

"(...) Que estávamos em rondas nas proximidades do Jardim Leblon e Pedregal; Que avistamos o veículo polo em local conhecido pelo tráfico e drogas; Que quando ele percebeu a presença da viatura ele saiu rápido; Que iniciamos o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos e ele não obedeceu; Que fechamos ele; (...) Que na busca veicular foi encontrado num console entre os bancos, percebemos que estava mexido, uma quantidade de entorpecentes (...); Que era substância análoga à pasta base. Que no porta malas foi encontrada uma garrafa de cinco litro enrolada num papel uma grande quantidade de substancia a análoga à pasta base (...)"

Nesse diapasão, impende destacar que o fato de as testemunhas serem agentes policiais
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho,
vide
o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
”
(TJ/MT. RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021; g. n.).

Principalmente porque, como dito, os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, a apreensão de
3,185 kg (três quilos, cento e oitenta e cinco gramas) de cocaína
a demonstrar sua destinação ao comércio ilícito;
não havendo qualquer indício de que os agentes policiais tenham agido com o intuito de incriminar injustamente o Apelante EDUARDO
.

Outrossim, cumpre ressaltar que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessário que o agente seja surpreendido no exato momento da mercancia. Dado que,
o delito de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla
, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, como transportar, trazer consigo, guardar etc.

Em linha, segue o Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0. Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma. Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

In casu
,
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA foi flagrado transportando

expressiva quantidade de cocaína (3,185 kg)
,
acondicionada de forma fracionada e em local especialmente preparado no veículo (esconderijo entre os bancos)
; circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a destinação comercial da droga.

Sublinho que
eventual alegação de se tratar de mero
usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Isso porque, é certo que
o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta,
por si só
, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância
.

Nesse cenário,
tampouco
merece prosperar eventual tese de
violação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que não
encontra amparo no conjunto probatório
, estando a condenação do ora Recorrente
EDUARDO
devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em verdade,
o Apelante não apresentou qualquer prova de sua indevida condenação
,
limitando-se

a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Nesse esteio,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que não restou demonstrado na espécie.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

III) DO RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE:

Mantida a condenação, exsurge irresignado o Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
exclusivamente
, quanto à
fixação da pena-base
, pleiteando a reforma da sentença para que seja
majorada a pena-base acima do mínimo legal
, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas,
3,185 kg (três quilos, cento e oitenta e cinco gramas) de cocaína
.

Eis que assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto à fixação da pena-base:

“
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira Fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, no entanto, a mesma será considerada na Terceira fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.”
(vide ID. 210299255; g. n.)

Pois bem.

Imperioso ressaltar, de pronto, que a dosimetria da pena é um processo discricionário que deve ser conduzido pelo magistrado dentro dos parâmetros legais, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Por isso, a fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, deve levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como as circunstâncias preponderantes estabelecidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Tecidas essas necessárias considerações,
vê-se que, no caso concreto, a magistrada sentenciante, de forma acertada,
optou por considerar a natureza e quantidade da droga apenas na terceira fase da dosimetria
, como fundamento
para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Como bem consignou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, esse posicionamento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, no sentido de que a utilização da natureza e quantidade da droga concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria configura indevido
bis in idem
. Veja-se:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)."
(TJ/MT. N.U 0006093-82.2018.8.11.0028. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Não se pode perder de vista, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666334/AM, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, editando o Tema n. 712,
in verbis
:

“
Tema 712. As
circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida
devem ser levadas em consideração
apenas
em
uma das fases do cálculo da pena
” (g. n.).

No caso
sub examine
, nota-se que a magistrada
a quo
, ao realizar a dosimetria da pena, optou por considerar a natureza e quantidade da droga apreendida na terceira fase,
encontrando-se tal escolha dentro do escopo da discricionariedade vinculada do magistrado e está em consonância com a jurisprudência do c. STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "
A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz
. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma. Data de Julgamento: 08/02/2022, Data de Publicação: DJe 17/02/2022; g. n.)

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Desta feita,
denoto que a magistrada
a quo
agiu com acerto ao considerar a natureza e quantidade da droga
apenas
na terceira fase da dosimetria
,
como fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
,
evitando assim incidir em
bis in idem
; o que está em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 - De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2 - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a quantidade de droga apreendida configura motivação suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que evidencia a dedicação à atividade criminosa ( HC n. 356.145/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 1º/12/2016).
3 - Na hipótese, a Corte local deixou de aplicar a referida causa especial de diminuição da pena respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando a elevada quantidade de droga apreendida - 11,860kg (onze quilos e oitocentos e sessenta gramas) de maconha -, contexto a demonstrar que o réu, embora primário, estaria envolto nas atividades criminosas. 4 - No entanto, a utilização da quantidade e/ou qualidade de drogas na primeira e na terceira fases da dosimetria configura o inadmissível bis in idem nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
5 - Agravo regimental a que se nega provimento. Habeas corpus concedido de ofício.”
(STJ. AgRg no HC: 655400 RS 2021/0092197-2. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. Data de Julgamento: 27/04/2021, Data de Publicação: DJe 30/04/2021; g. n.)

Ante o exposto,
concluo não merecer
provimento o recurso ministerial
, visto que

a pena imposta se encontra em perfeita adequação aos preceitos legais e à jurisprudência dominante.

IV) DO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL:

Por derradeiro, passo a analisar o
pleito subsidiário
da Defesa quanto à
fixação de regime prisional mais brando
, argumentando que, em observância ao disposto no art. 33 do Código Penal, o cumprimento da pena deveria se iniciar em
regime aberto
ou
semiaberto
.

Sem maiores delongas,
tenho que tal pleito não merece guarida.

Ressai dos autos que a magistrada sentenciante fixou o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena, considerando, de forma fundamentada, a elevada quantidade de drogas apreendidas (
3,185 kg de cocaína
) e as circunstâncias do delito.
Ipsis litteris
:

"Nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal, e ainda, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade."

Tal proceder está plena conformidade com o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, que preceitua: "
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
"

Além do mais, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
é possível a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 08 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a quantidade e natureza da droga apreendida
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 317,6KG DE MACONHA E 900G DE HAXIXE. INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL.
REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) O Tribunal a quo decidiu em consonância com entendimento firmado por esta Corte Superior, mantendo-se o
recrudescimento do regime inicial, em razão da grande quantidade de droga apreendida, fundamento que justifica a fixação de regime inicial mais gravoso.
Tal circunstância que, inclusive, levou à exasperação da pena-base,
recomenda o regime inicial fechado, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 459918 MS 2018/0178084-7. Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 16/10/2018, Data de Publicação: DJe 26/10/2018; g. n.)

No presente caso,
a quantidade de droga apreendida (
3,185 kg de cocaína
) é expressiva e denota maior reprovabilidade da conduta, justificando, por si só, a imposição do regime inicial fechado
.

Nessa direção, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA COM O APELANTE – MAIS DE 26KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DE PENA PELA CONFISSÃO – PATAMAR INFERIOR AO RECOMENDADO PELO STJ – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – POSISBILIDADE – PENA INTERMEDIÁRIA REAJUSTADA – BIS IN IDEM – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – CIRCUNSTANCIA JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – NOVA FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – ARESTOS DO STJ –
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS – GRAVIDADES CONCRETA DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ – REGIME FECHADO MANTIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Ainda que seja primário e com bons antecedentes, a identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, embora a reprimenda não ultrapasse 8 anos de reclusão, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, a revelar a gravidade concreta da conduta, outro não deve ser o regime inicial de cumprimento da reprimenda, senão o fechado
.”
(TJ/MT. N.U 1004994-42.2023.8.11.0042. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

Outrossim, é imperioso destacar que a fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no
modus operandi
empregado por
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
.

Conforme relatado pelo policial
Deivyd Edson Alves Ferreira
em seu depoimento judicial:

"(...) Que na busca pessoal o quarto homem nosso encontrou entre os bancos, no console algumas porções de pasta base; Que no porta malas encontrou um pote com muitas porções de pasta base, tudo embaladinho; Que tinha bastante, umas 150, 140 (...)"

Esse depoimento evidencia o alto grau de sofisticação empregado na prática delituosa, com a utilização de compartimentos ocultos no veículo para o transporte da droga, tudo a denotar maior reprovabilidade da conduta e a justificar a imposição do regime mais gravoso.

Nesse contexto, vale mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MODUS OPERANDI A REVELAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ELEMENTO CONCRETO E IDÔNEO A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
Conforme exposto pela Corte originária, "o modus operandi empregado, consistentes no fato de que a elevada quantidade de droga adquirida estava sendo transportado mediante contratação por terceiro não identificado, em carro previamente preparado (drogas distribuídas no porta-malas e no painel do veículo), demonstram que não se trata de envolvimento eventual com o tráfico, mas sim de agente que se dedica à atividade delitiva". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional
. (...). III - Regime inicial fechado.
Quantidade e natureza da droga apreendida - 67,7 Kg de maconha. Elemento concreto e idôneo a justificar o modo mais gravoso. Art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006
. Precedentes. IV - Mantido o quantum de pena aplicado,
o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 776597 MS 2022/0321414-2. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma. Data de Julgamento: 22/11/2022, Data de Publicação: DJe 02/12/2022; g. n.)

Logo,
entendo que a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe
, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Por todo o exposto, conheço dos Apelos e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela Defesa de
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
, mantendo-se a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024